Tribunal: TJSP
Processo: 0010422-85.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Homologação de cálculos. Defesa pretende a modificação do decisum, para que incida o percentual de 40% para obtenção da progressão de regime. Com razão. De rigor a redução do lapso temporal para obtenção do benefício. Acusado reincidente se viu condenado pela prática de novo crime. Correta a aplicação do inciso V, do artigo 112, da Lei de Execução Penal,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Homologação de cálculos. Defesa pretende a modificação do decisum, para que incida o percentual de 40% para obtenção da progressão de regime. Com razão. De rigor a redução do lapso temporal para obtenção do benefício. Acusado reincidente se viu condenado pela prática de novo crime. Correta a aplicação do inciso V, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, com redação da Lei no 13.964/19, uma vez que o sentenciado não é reincidente específico em crime hediondo. Omissão do artigo 112 que deve ser sanada levando-se em conta o que for mais benéfico ao reeducando. Princípio do Favor Rei. Precedentes desta E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010422-85.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante PEDRO
HENRIQUE VIGILATO MIGUEL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010422-85.2020.8.26.0502 -Voto no 12.511
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0010422-85.2020.8.26.0502
Agravante: PEDRO HENRIQUE VIGILATO MIGUEL
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Magistrado(a): Dr(a). Roberta Cristina Morão
Voto no: 12.511
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime.
Homologação de cálculos. Defesa pretende a modificação
do decisum, para que incida o percentual de 40% para
obtenção da progressão de regime. Com razão. De rigor a
redução do lapso temporal para obtenção do benefício.
Acusado reincidente se viu condenado pela prática de novo
crime. Correta a aplicação do inciso V, do artigo 112, da Lei
de Execução Penal, com redação da Lei no 13.964/19, uma
vez que o sentenciado não é reincidente específico em crime
hediondo. Omissão do artigo 112 que deve ser sanada
levando-se em conta o que for mais benéfico ao reeducando.
Princípio do Favor Rei. Precedentes desta E. Corte e do C.
Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Agravo
provido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto pela
douta defesa de PEDRO HENRIQUE VIGILATO MIGUEL, em face da r.
decisão, proferida em 03 de março de 2020, na qual o MM. Juízo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 4a RAJ - da Comarca de Campinas indeferiu pedido de retificação
e homologou os cálculos de benefícios do sentenciado considerando
aplicável o percentual de 60%, conforme o disposto no art. 112, VII da LEP,
com a redação dada pela Lei 13.964/2019, aplicável a quaisquer presos
reincidentes (fls. 20/21).
A defesa sustenta, em síntese, que agravante não
ostenta reincidência específica na prática de crimes hediondos, razão pela
qual o lapso para obtenção da progressão de regime deverá ser de 40% da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010422-85.2020.8.26.0502 -Voto no 12.511
3
pena, a rigor da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução
Penal, alterada pela Lei no 13.964/19, mais benéfica ao agravante (fls.
01/09).
O Ministério Público, em sua contraminuta, bateu-se
pelo acerto do decisum (fls. 26/41).
Processado o recurso e mantida a decisão (fl. 42), a
douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo
improvimento do recurso (fls. 49/50), vindo os autos conclusos em
13/10/2020.
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente processado, o agravo comporta provimento. Depreende-se dos autos que o sentenciado,
reincidente, cumpre pena total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, de
reclusão, em regime fechado, com TCP previsto para 28/06/2024, pela
prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/03, já tendo
cumprido pena anterior pela prática de outros delitos, não hediondos (fls.
10/19).
Os cálculos efetuados foram homologados pelo MM.
Juízo a quo, considerando a necessidade de expiação de 60% da
reprimenda para obtenção da progressão de regime.
Daí a insurgência do agravante.
E com razão seu pleito.
Sobre o tema abordado, não obstante julgados
pretéritos por esta relatoria, revendo meu posicionamento caso a caso e
estando de acordo com os precedentes mais atuais exarados pelos
Colendos Tribunais Superiores, entendo que é o caso de determinar a
retificação dos cálculos das penas do sentenciado, a fim de constar que o
lapso para obtenção da progressão de regime deverá ser de 40% da pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010422-85.2020.8.26.0502 -Voto no 12.511
4
a rigor da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal,
alterada pela Lei no 13.964/19, por ser mais benéfica ao agravante.
Isto porque o inciso VII, do mesmo artigo, determina,
de maneira categórica, que o percentual de 60% somente será aplicado aos
condenados reincidentes específicos na prática de crime hediondo ou
equiparado:
Art. 112. A pena privativa de liberdade
será executada em forma progressiva com
a
transferência
para
regime
menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando
o
preso
tiver
cumprido
ao
menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se
o apenado for primário e o crime tiver sido
cometido sem violência à pessoa ou grave
ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o
apenado
for
reincidente
em
crime
cometido sem violência à pessoa ou grave
ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena,
se o apenado for primário e o crime tiver
sido cometido com violência à pessoa ou
grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o
apenado
for
reincidente
em
crime
cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se
o apenado for condenado pela prática de
crime hediondo ou equiparado, se for
primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se
o apenado for:
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se
o apenado for reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010422-85.2020.8.26.0502 -Voto no 12.511
5
o apenado for reincidente em crime
hediondo ou equiparado com resultado
morte, vedado o livramento condicional.
E, na hipótese dos autos, em que pese o ora agravante
ostentar comprovada reincidência, as condenações anteriores foram por
crimes comuns e não hediondos.
Como se percebe, houve uma lacuna legislativa, pois o
artigo 112 da LEP não contempla hipótese prevendo o percentual
necessário para progressão de regime ao condenado pela prática de crime
hediondo e reincidente em crime comum.
Há de se notar, ainda, que o artigo 112, inciso VII, da
Lei de Execução Penal, apesar da dubiedade da redação, em que pese não
contemplar o termo “reincidente específico”, poderia possibilitar o
reconhecimento de qualquer reincidência.
Por outro lado, considerando a expressa revogação do
artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, alterando meu posicionamento anterior,
acredito mais adequado o exercício da hermenêutica jurídica levando-se em
conta o que for mais benéfico ao sentenciado, em respeito ao consagrado
princípio do Favor Rei.
Logo, os cálculos devem ser realizados nos termos do
artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, utilizando-se o percentual de
40% para a progressão de regime, já que se trata de sentenciado que não é
reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.
Inclusive, esse é o posicionamento majoritário desta C.
1a Câmara de Direito Criminal e do c. Superior Tribunal de Justiça:
“Considerando a aparente ausência de
previsão legal para o caso de condenados
pela prática de crime hediondo e que
sejam reincidentes por crimes anteriores
não hediondos, de rigor a aplicação do
inciso V daquele artigo, resultante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010422-85.2020.8.26.0502 -Voto no 12.511
6
interpretação mais benéfica ao réu, a qual
condiciona a progressão ao cumprimento
de 40% da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo
ou equiparado, se for primário (em crime
hediondo).”
(TJ/SP;
Agravo
de
Execução
Penal
0004086-38.2020.8.26.0026;
Relator
(a): Figueiredo
Gonçalves;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal;
Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do
Julgamento: 20/09/2020; Data de Registro:
20/09/2020)
“Não se pode admitir, como formulou o
juízo a quo, interpretação extensiva in
malam partem. A decisão ampliou o
significado da norma do artigo 112, inciso
VII, da norma discutida para abarcar, onde
há previsão de reincidência específica em
crime
hediondo
ou
equiparado,
toda
espécie de reincidência. “
(TJ/SP;
Agravo
de
Execução
Penal
0002859-17.2020.8.26.0154;
Relator
(a): Márcio Bartoli; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Criminal; São José do
Rio
Preto/DEECRIM
UR8
- Unidade
Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de
Registro: 09/09/2020)
“Assim, como não é crime hediondo, não
deve incidir o percentual de 60%, previsto
no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela
Lei 13.964/2019, uma vez que lá o
executado deve ser reincidente específico
(reincidência em crime hediondo) (...)
Também não deve incidir a fração de 3/5,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010422-85.2020.8.26.0502 -Voto no 12.511
7
do anterior art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes
Hediondos, sobre a pena para fins de
lapso temporal para progressão de regime,
uma vez que foi revogado pela nova lei
acima citada, cuja revogação foi mais
benéfica ao executado, porquanto o texto
do dispositivo considerava reincidência de
qualquer crime, comum ou hediondo.
(...) Para a progressão de regime, então,
em razão do crime de tráfico de drogas
praticado, considerado hediondo pela Lei
de Tráfico de Drogas, deve incidir a fração
de 2/5 sobre a pena, acima mencionada,
porque embora revogada pela nova lei
(13.964/2019), é equivalente ao novo
percentual (40%), previsto na Lei de
Execuções Penais, introduzido pela nova
lei citada.”
(STJ. HABEAS CORPUS No 533.016 - MG
(2019/0273389-3) RELATOR: MINISTRO
REYNALDO SOARES DA FONSECA.
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Brasília
(DF), 13 de fevereiro de 2020.)
Assim, mostra-se possível, portanto, o acolhimento das
razões defensivas, devendo constar o lapso temporal de 2/5 (dois quintos),
ou 40% (quarenta por cento), para fins de progressão de regime dos
condenados por crime hediondo que não ostentarem comprovada
reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, como in casu.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo, para o fim de determinar a retificação dos cálculos das penas do
sentenciado PEDRO HENRIQUE VIGILATO MIGUEL, devendo ser
realizados com base no artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Criminais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010422-85.2020.8.26.0502 -Voto no 12.511
8
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da
Resolução no 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o
Juízo da Execução sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR